Tribunal: TJDFT
Processo: 0749257-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749257-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANGELA SANT ANA ARRUDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 176241274 do processo n. 0710455-54.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ângela Santana Arruda, rejeitou a impugnação do réu, no tocante à ilegitimidade ativa da parte autora, suspensão do feito e utilização da TR como índice de atualização monetária. Em suas razões recursais (ID 53548339), noticia o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32.159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da afetação pelo c. STJ de Recursos Especiais, sob o Tema n. 1.169, a fim de definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Salienta também que a controvérsia em análise nos autos se sujeita ao Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do excelso STF, no qual busca estabelecer a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE n. 870.947 (Tema n. 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Aponta a ilegitimidade ativa ad causam da autora, haja vista ser “ocupante do cargo de fiscal de atividades urbanas, carreira essa que é representada pelo Sindafis, e não pelo Sindireta”. Entende que, “existindo sindicato próprio que representa a carreira da autora, não pode buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato, sendo necessária a apreciação deste aspecto”, com fulcro no princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da CF. Defende, ainda, que “a r. decisão agravada violou a garantia da coisa julgada, pois, no período de 30/6/09 a 8/12/21, o índice de correção monetária incidente é a TR”. Aduz que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 904, define a mesma tese. Expõe que o excelso STF, no Tema n. 733, estabeleceu que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória”. Menciona que o índice de correção monetária, no caso, foi definido no acórdão de “22 de fevereiro de 2017, portanto, data anterior ao julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE n. 870.947), ocorrido em 20 de setembro de 2017” e sem a interposição de recurso pelo sindicato quanto ao ponto. Aponta que o título executivo “determinou a aplicação da Lei n. 11.960/09 sem condicionar sua incidência ao futuro julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE n. 870.947)”. Argumenta que, “admitir que a atual posição do no RE n. 870.947, na sistemática da repercussão geral, prevaleça em detrimento da primeira coisa julgada é gerar um desconforto permanente e falta de confiabilidade da sociedade em ver preservada e mantida aquela primeira decisão, acobertada pela coisa julgada, e que se inseriu no âmbito de confiança e de segurança jurídica do DF”. Argui que, “ainda que a TR da Lei n. 11.960/09 seja substituída pelo IPCA, o período anterior a essa lei deve seguir os parâmetros anteriormente vigentes”, isto é, o INPC. Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o prosseguimento do feito de origem. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para declarar a ilegitimidade ativa da parte autora ou, subsidiariamente, sobrestar o cumprimento individual de sentença até o julgamento pelo STF dos processos afetados pelos Temas n. 1169 do STJ e n. 1170 do STF ou aplicar a TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, como índice de correção monetária, bem como, afastar o IPCA em relação a todo o período pretérito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. Consoante decisão de ID 53651079, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 54428537), a agravada pugna pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Por meio da decisão ao ID 56050250, determinou-se a suspensão do presente feito até julgamento do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), com publicação do acórdão paradigma, para aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publicado o respectivo acórdão (n. 1905562), conforme certificado ao ID 64875642, os autos retornaram à conclusão. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que, consoante art. 932, V, do CPC, incumbe ao relator, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Portanto, julgado o IRDR n. 21 por este e. TJDFT, permite-se ao relator dar provimento ao recurso por meio de decisão unipessoal. Feito esse registro, nota-se que, muito embora a agravada suscite preliminar de não conhecimento do recurso, o pedido não está justificado, razão pela qual não deve ser conhecida. Sequer aponta qual seria o vício processual, sendo dado concluir, portanto, a ocorrência de erro material na mencionada peça processual. Dito isso, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Ângela Santana Arruda (agravada) contra o Distrito Federal (agravante), em que almeja o pagamento de verba referente a benefício-alimentação, dívida que calcula em R$15.370,22 (quinze mil trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos). Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância (acórdão proferido em 22/2/2017), o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei distrital n. 786/94. O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020. Conforme relatado, no Juízo de origem, foi proferida decisão que rejeitou a impugnação do executado. Por relevante, veja-se trechos da decisão, in verbis: (...) Passo a analisar a preliminar de legitimidade da exequente. Sem razão o ente público. A uma porque o SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que a exequente, que ocupava o cargo de fiscal de atividades urbanas, na Secretaria de Transportes, encontra-se devidamente representada pelo referido sindicato. Isto porque o fato de haver outro sindicato específico da categoria dos Fiscais de Atividades Urbanas, o SINDAFIS, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral. (...) A duas porque a exequente era sindicalizada ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação coletiva, conforme verifica-se nas fichas financeiras constantes no ID 171359774. Ademais, quanto à representação sindical, conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. (...) Assim, conforme constam nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 171359774) o cargo ocupado pela exequente está devidamente representado pelo SINDIRETA, portanto, REJEITO a alegação de ilegitimidade ativa. Por último, o DF pugna pela suspensão do processo em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. O Tema 1170, do STF, dispõe acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Contudo, não há determinação de suspensão dos processos em execução. (...) Com relação ao Tema 1169, do STJ, o referido Tema não se aplica à presente ação uma vez que já foi julgado o mérito da mesma. Ademais, a questão posta diz respeito à constatação da possível incompatibilidade de que dois procedimentos processuais de cumprimento de sentença, um deles individual e outro coletivo, sobre o mesmo título executivo, possam ser processados concomitantemente. No ponto, observa-se que não há cumprimento coletivo em trâmite, conforme certificado em ID 123594984 dos autos 0000491-52.2011.8.07.0001 (7a VFP). Por tal razão, REJEITO a preliminar de suspensão da execução. Passo ao mérito. As partes controvertem quanto à limitação temporal e quanto aos parâmetros de cálculo. No primeiro ponto, o DISTRITO FEDERAL requer, subsidiariamente, que a quantia devida seja limitada até 27/04/97. Assevera que, na ação coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893 limitou a condenação ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 28/04/97. Com razão o ente público. Como mencionado anteriormente, a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 assim dispôs: (...) A sentença foi reformada no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, tendo o acórdão transitado em julgado em 11/03/2020. Ainda sobre a limitação da condenação, veja-se o teor do acórdão no 730.893, in verbis: (...) Como visto, o título executivo judicial ora executado compreende as prestações em atraso desde a efetiva supressão do direito, qual seja, janeiro de 1996, até 28/04/97, data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, marco inicial do restabelecimento do pagamento. Em que pesem as alegações dos exequentes, resta evidente, na sentença e no acórdão acima transcritos, que o objeto da ação coletiva se circunscreveu “ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração”, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). Dessa forma, é descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Ocorre que, conforme consta na planilha de ID 171359773, a parte exequente observou a limitação temporal supramencionada, de modo que não há de se falar na supressão de qualquer período dos cálculos. No segundo ponto, quanto aos parâmetros de cálculos, observo que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. (...) Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alega que a exequente aplicou o índice IPCA-e em sua atualização, quando o correto é aplicar a TR a partir de 29/06/2009, pois esse é o índice referido na Lei no 11.960/2009. Sem razão o ente público, posto que deverá ser aplicado o IPCA-e a partir de 30/06/2009 e não a TR. Em contrapartida, conforme verifica-se na planilha da exequente, os índices de correção monetária foram devidamente aplicados. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO a planilha da exequente, de ID 171359773. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Observa-se, no aludido pronunciamento judicial, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal foi rejeitada. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, afirma que o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da pendência de julgamento dos processos afetados pelos Temas n. 1169 do STJ e n. 1170 do STF; alega ilegitimidade da exequente/agravada; e sustenta que os critérios de correção monetária devem respeitar os termos fixados no título executivo judicial. Acerca do Tema n. 1.169, a Corte Especial do colendo STJ, em 18/10/2022, afetou a seguinte matéria para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos nos REsp n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de açãoobjetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria. Ocorre que, na hipótese, o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.169 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Com efeito, não se verifica, na origem, pedido expresso de liquidação da sentença por nenhuma das partes. Via de consequência, a necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo não é assunto controvertido no presente cumprimento individual de sentença, haja vista a sentença coletiva executada não ser genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC[1], para a definição do quantum debeatur, de forma, portanto, que inexiste razão para o aludido sobrestamento. Em continuação, com relação ao RE n. 1.317.982, afeto ao Tema n. 1.170, foi julgado em 12/12/2023, com respectivo acórdão publicado em 19/12/2023, razão pela qual tampouco existe motivo hábil para manter a suspensão do presente recurso, porque também jugado o IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema n. 21), pela Câmara de Uniformização do TJDFT. Sobre a preliminar de ilegitimidade da parte autora/agravada, esta Relatoria possuía entendimento desfavorável ao Distrito Federal, ao considerar que o Sindireta/DF é organização sindical representativa da categoria profissional de todos os servidores públicos civis da administração direta, autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, o que incluiria os servidores ocupantes do cargo de fiscal de atividades urbanas, os quais também são representados pelo Sindafis/DF. Porém, cumpre esclarecer a mudança de compreensão ora realizada, em confronto aos votos proferidos anteriormente por esta Relatoria em casos semelhantes ao em exame, mas, diante da miríade dos fatos da vida social e da própria evolução do homem, é natural o aprimoramento dos conceitos jurídicos ao longo do tempo e, com isso, a modificação de entendimentos jurisprudenciais, especialmente em decorrência do precedente qualificado formado no IRDR n. 21, de observância obrigatória, segundo o art. 927, III, do CPC. Conforme relatado, o Distrito Federal aponta a ilegitimidade da exequente/agravada para requerer o cumprimento da obrigação imposta no título executivo, pois, conforme fichas financeiras que instruem a inicial, a parte era ocupante do cargo de fiscal de atividades urbanas, categoria profissional especificamente representada pelo Sindafis/DF, e não pelo Sindireta/DF, autor da ação coletiva que originou a execução individual de origem. Nesse ponto, aduz que a ação coletiva n. 32.159/97 (apelação n. 0000491-52.2011.8.07.0001) foi ajuizada unicamente em prol dos servidores representados pelo Sindireta/DF, o que não inclui os fiscais de atividades urbanas, que possuem sindicato próprio que representa a sua categoria. No ponto, entende, com fulcro no princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, II, da CF, que existindo sindicato próprio que representa a carreira da autora, não pode buscar se valer de coisa julgada obtida por outro sindicato. Feita essa digressão, verifica-se que a situação retratada se amolda à tese jurídica fixada no IRDR n. 21, in verbis: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Na hipótese, a agravada era servidora da Secretaria de Transportes do Distrito Federal, admitida em setembro de 1976 para ocupar o cargo “FISCAL ATIV URBANAS - TRANS”. A categoria da autora possui sindicato específico para representá-la e defender os interesses da sua carreira, o Sindafis/DF. Logo, diante da tese acima, somente os servidores que sejam representados, exclusivamente, pelo Sindireta/DF possuem legitimidade ativa para os respectivos cumprimentos individuais da sentença coletiva relativos ao título formado na ação coletiva n. 32.159/97. A propósito, transcreve-se a ementa do IRDR n. 21, a qual possui os esclarecimentos necessários para a devida compreensão da situação em julgamento, ad litteris: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). 1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido com vistas à uniformização da jurisprudência deste eg. TJDFT, com relação ao tema da legitimidade ativa para a propositura dos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, com vistas ao restabelecimento do pagamento do auxílio alimentação previsto no art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, que fora suspenso pelo Decreto no 16.990, de 7/12/1995. 2. O fato de os Agravantes serem policiais civis, bem como Exequentes em Cumprimento Individual de Sentença sobrestado pela admissão do presente IRDR, não lhes confere interesse, tampouco legitimidade para ingressar no Incidente como representantes de toda a categoria dos Policiais Civis do Distrito Federal. 3. A Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, estabeleceu, expressamente, que o benefício seria pago às expensas das dotações orçamentárias de cada um dos entes públicos citados, todos detentores de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira. 4. Na Ação Coletiva no 32.159/1997, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento dos valores relativos ao benefício alimentação devido aos seus servidores, tão somente, no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997. 5. O título executivo judicial que condenou, exclusivamente, o Distrito Federal ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, não pode ser estendido aos servidores que, nesse período, não pertenciam à Administração Direta do Distrito Federal, mas, sim, aos quadros das extintas Fundações do DF, dotadas de personalidade jurídica própria, além de autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "d", e 5o, IV, do Decreto-Lei no 200/1967, e responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, sobretudo quando as Fundações não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva. 6. Nesse contexto, não se pode concluir que a condenação do Distrito Federal na Ação Coletiva no 32.159/1997 configure obrigação "inerente" às Fundações, a fim de ser abarcada pela sucessão determinada no art. 6o da Lei Distrital no 2.294/1999 (Dispõe sobre a extinção das Fundações que menciona). 7. A ausência de inclusão das entidades da Administração Indireta do Distrito Federal, como é o caso das extintas Fundações Públicas do DF, no polo passivo da Ação Coletiva no 32.159/97, afasta a legitimidade ativa dos ex-servidores de tais entidades para os Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva, ajuizados em face do Distrito Federal, ainda que no curso da demanda tenham passado a integrar os quadros da Administração Direta do DF, em razão da extinção das Fundações. 8. Entendimento em sentido diverso implicaria afronta aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada (CPC/15, artigos 503 a 506). 9. Referido raciocínio aplica-se, ainda, às Autarquias, que também são entidades da Administração Indireta dotadas de personalidade jurídica, bem como autonomia administrativa e financeira, nos termos dos artigos 4o, II, "a", e 5o, I, do Decreto-Lei no 200/1967, e que também eram responsáveis pelo pagamento do benefício alimentação aos respectivos servidores, nos termos do art. 3o da Lei Distrital no 786/1994. 10. Embora os servidores das Autarquias fossem representados pelo SINDIRETA/DF, quando do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, tais entidades da Administração Indireta não foram incluídas no polo passivo da demanda coletiva, na qual apenas o Distrito Federal foi condenado. 11. Dessa forma, diante dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada na Ação Coletiva no 32.159/1997, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de valores devidos no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, depreende-se que somente servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da demanda coletiva (30/6/1997), possuem legitimidade ativa para o ajuizamento dos respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 12. Fixada essa premissa, impõe-se a análise da controvérsia, também, sob a ótica da representatividade do SINDIRETA/DF com relação aos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. 13. Nessa vertente, ressalte-se ser inegável a ampla legitimidade extraordinária conferida aos Sindicatos para a defesa das categorias que representam, expressa no art. 8o, III, da CR/88, bem como na tese firmada pelo e. STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral (RE no 883.642). 14. A amplitude representativa dos Sindicatos afasta, inclusive, a necessidade de filiação dos substituídos, na fase de conhecimento, para fins de execução individual dos títulos judiciais formados em Ações Coletivas, que, em regra, alcançam os integrantes das categorias representas pelo ente sindical, como um todo. Precedentes do e. STF e do c. STJ. 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anunciada a ilegitimidade ativa ad causam da agravada, despicienda a análise dos índices de correção aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública. Em síntese, a agravada não é beneficiária do título executivo judicial discutido. 3. Ante o exposto, a questão sub judice é a mesma do IRDR n. 21/TJDFT, razão pela qual, aplicando a tese jurídica fixada (art. 927, III, do CPC), dou provimento ao recurso para, acolhendo a impugnação do Distrito Federal, reconhecer a ilegitimidade ativa da autora/agravada para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0707642-54.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (inicialmente definido em R$15.370,22 - quinze mil trezentos e setenta reais e vinte e dois centavos), conforme art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 509. (...) § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.